Tribunal: TJBA
Processo: 0505631-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505631-59.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LISMAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO LOUREIRO SEVERIEN, JOSE MURILO SOUZA DA SILVA

APELADO: SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER SALVADOR NORTE SHOPPING

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

ACORDÃO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADE DE ENTRETENIMENTO INFANTIL EM SHOPPING CENTER. ACIDENTE COM CRIANÇA. IDENTIFICAÇÃO DE FALHA NOS ELEMENTOS DE SEGURANÇA E PÂNICO. APELOS SIMULTÂNEOS.
APELO DA LISMAR LTDA
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO. CONFISSÃO PELO PRÓPRIO APELANTE DA EXISTÊNCIA DAS FALHAS APONTADAS PELO MP NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. RECORRENTE QUE RECONHECE QUE A CORRETA ADEQUAÇÃO FOI FEITA A POSTERIORI. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VINCULADA AO FATO DE INEXISTIREM OS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA. CORREÇÃO FEITA POSTERIORMENTE. FATO GERADOR JÁ EXISTENTE. DANOS MORAIS COLETIVOS IDENTIFICADOS. AUSÊNCIA DE REFORMA. DESPROVIMENTO DO APELO.
APELAÇÃO DO
PARQUET
. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO SHOPPING NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SHOPPING E A LOJA. RELAÇÃO CIVIL. CONTRATO LOCATÍCIO. CADEIA DE CONSUMO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE POR FALHAS EXCLUSIVAS DA LOJA. OCORRÊNCIA EM SEU INTERIOR. PLANO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO DO SHOPPING APRESENTADO. AUSÊNCIA DE MÁCULAS. ATENDIMENTO A TODAS AS PROVIDÊNCIAS QUE DEVERIAM SER ADOTADAS PELO SHOPPING. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA INTACTA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º
0505631-59.2014.8.05.0001
,
de Salvador, em que são partes, como Apelantes
LISMAR LTDA e outros
e como Apelado
SUB-CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER SALVADOR NORTE SHOPPING.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos interpostos, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA